Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012330-97.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência dos Juizados Especiais, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), ALEXSANDER FERREIRA PANTA DA SILVA - CPF: 062.961.009-65 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO n.o 1030191-30.2020.8.11.0001 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – ALEGADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA NA DEMANDA DE ORIGEM QUE TORNARIA A CAUSA COMPLEXA E AFASTARIA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA NÃO AFASTA, SÓ POR SI, A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES DO STJ –
SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Conforme orientação pacífica do STJ,
“
admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial
”

(AgInt no RMS 66.360/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021).

2. A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Alexsander Ferreira Panta da Silva
, contra o ato reputado ilegal atribuído à
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na decisão que manteve a competência do Juizado Especial sob fundamento de desnecessidade de perícia grafotécnica para aferir a veracidade da tese do impetrante.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante informa, em síntese, que a Turma Recursal Única extrapolou a competência do Juizado Especial porque, em decisão confirmatória de sentença que julgou improcedentes os pedidos do impetrante, compreendeu que seria desnecessária a produção de prova pericial para determinar a legitimidade das assinaturas controvertidas naqueles autos, circunstância que, ao aviso do impetrante, revelaria a complexidade da demanda e, pois, afastaria a competência do Juizado Especial.

Com fulcro em tais argumentos, pugna pela concessão da ordem para declarar a incompetência do Juizado Especial.

Juntou documentos.

Não houve pedido liminar.

A Turma Recursal prestou as informações solicitadas, defendendo o não conhecimento da impetração e, no mérito, a denegação da ordem ante a desnecessidade de perícia no processo de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante afirma que a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso teria praticado ato ilegal ao manter sob sua jurisdição demanda de natureza complexa que afastaria a competência daquele órgão. Alega que tal complexidade deriva do fato de que se faz necessária a realização de perícia grafotécnica para determinar se seriam falsas as assinaturas por ele apostas nos documentos e contratos juntados pela ré na origem.

Preliminarmente, em relação ao cabimento desta impetração, observo que desde o RMS 17.527/BA, dos idos de 2006, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que os Juizados Especiais não possuem autonomia para decidir de forma definitiva sobre a fixação de sua competência, sendo tal controle atribuído ao Tribunais de Justiça respectivos, por intermédio do mandado de segurança.

Não se desconhece o teor da súmula n. 376 da jurisprudência do STJ, segundo a qual “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial
”. Todavia, a compreensão nela cristalizada alude tão somente às impetrações que controvertam o mérito das demandas submetidas ao segmento especial dos juizados.

Nesse sentido, a Corte Cidadã é uníssona ao afirmar que “
O entendimento (...) é pela
competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais
. Tal entendimento consiste numa
excepcionalidade à Súmula 376/STJ
, (...). Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às
hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3o da Lei 9.099/1995
, conforme se depreende do RMS 17.524/BA. No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019
”. (RMS 61.323/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 11/09/2020).

Igualmente: “
admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial
”

(AgInt no RMS 66.360/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021).

Logo, de rigor o conhecimento deste Mandado de Segurança.

No mérito, porém, a ordem deve ser denegada.

Em primeiro lugar, porque a própria Turma Recursal reconheceu que o conjunto probante acostado aos autos de origem tornava desnecessária a produção da prova técnica para dirimir a controvérsia que lhe foi posta. Confira-se excerto dos informes prestados a esta Corte:

“
A Turma Recursal, de forma unânime considerou que a mera alegação de necessidade de perícia, por si só não socorria ao interessado / impetrante, pelo fato de que juntamente com o contrato celebrado pelo impetrante foi aportada vasta documentação a caracterizar a real celebração do contrato, dentre eles: CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DA CNH, ou seja, não explica de onde a sua CNH andou circulando para parar em mãos de estranhos.

Tanto é que essa conduta tem sido corriqueira e de forma reprovável perante os Juizados Especiais, com partes que não dizem a verdade, sofrem condenações em litigância de má-fé e seus consectários e depois, quando são acionadas a pagar as custas, honorários advocatícios e a pena de litigância de má-fé tentam a todo custo reverter a situação se utilizando dos mais diversos expedientes, dentre eles: Reclamação Constitucional Correição Parcial e Mandado de Segurança
”.

Em segundo lugar porque, ainda que fosse necessária a realização da prova pericial, tal constatação, só por si, não viria de afastar a competência da Juizado Especial.

De fato, dois são os critérios para fixação da competência dos Juizados Especiais: valor e matéria. Inexiste dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de perícia. Basta notar, aliás, que o art. 35 da Lei 9.099/95 prevê hipótese de realização de prova técnica no âmbito dos juizados, ainda que de forma simplificada.

Nos dizeres do STJ: “
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais
”

(AgInt no RMS 66.360/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021).

Esta Corte não diverge do entendimento acima exposto. Embora a apreciar temática diversa, a Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85.560/2016, no dia 10/12/2018, firmou a tese de que “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos,
independentemente

da complexidade da matéria e
da necessidade da produção da prova pericial
” (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).

No caso dos autos, o impetrante afirma que a necessidade de perícia técnica traduziria, só por si, a complexidade da demanda, retirando do Juizado Especial a competência para a matéria.

Contudo, conforme exposto, a própria Turma Recursal, ao julgar o feito de origem, baseou-se em provas outras, firmando a desnecessidade da prova técnica. E, ainda que razão assistisse ao impetrante e de dato viesse a ser absolutamente necessária a prova pericial por ele almejada, tal constatação não afastaria a competência daquele órgão, tal como defendido nesta impetração. Logo, inexiste ato ilegal a ser hostilizado pela via do mandado de segurança.

Ante o exposto,

denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022